Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709214-95.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES, ERIVALDO PINTO E SILVA APELADO: ERIVALDO PINTO E SILVA, SANCLAIR SANTANA TORRES D E S P A C H O Os autos vêm à minha conclusão, na qualidade de relator em substituição, em virtude da superveniência das férias do relator originário entre a data da distribuição e a data da conclusão. A certidão de ID 23419397 indica que há pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, sem indicar qual. Da leitura dos recursos de ID 23340798 e ID 23340784 não constatei tal pretensão, mostrando-se equivocado o ato. Assim, promovo o retorno dos autos à il. Secretaria da 5a Turma Cível para adoção das medidas pertinentes ao aguardo do retorno do relator. Brasília, 19 de fevereiro de 2021 17:28:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator